Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731282-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, DELL'ARMELINA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: SERGIO BONIFACIO LEAL DECISÃO CIBELLE DELL’ ARMELINA ROCHA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 243442948, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por SERGIO BONIFÁCIO LEAL e outro, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Narra a parte executada que não foi devidamente citada para o processo e que por isso não pode ser considerada intimada no mesmo endereço. No entanto, compulsando os autos, verifico que a advogada requerida acompanha o processo desde 12/09/2019, conforme imagem abaixo. [...] Dessa forma, não há como a parte informar que desconhecia o processo, podendo inclusive ter apresentado novo endereço. Informo, ainda, que o endereço de citação foi o informado pelo sistema RENAJUD, conforme id 70006098. Indefiro o pedido de nulidade de citação/intimação. Prossigam nos termos da decisão de id 238068079.” As agravantes-executadas alegam que a citação no processo originário, efetivada em 20/10/2020, é nula, uma vez que a devedora não residia, tampouco tinha domicílio, no referido endereço. Requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do recurso. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Da análise da demanda, constato que a agravante-executada foi devidamente citada em 29/10/2020 (id. 75031415, autos originários) no endereço obtido por meio do sistema Renajud (id. 70006098, autos originários). A ação originária de despejo cumulada com cobrança de aluguéis foi proposta em 10/5/2019 (id. 34031805, autos originários), sendo que a agravante-executada desocupou o imóvel, sem adimplir com suas obrigações, em 12/7/2019 (id. 47196153, autos originários). Considerando que o imóvel foi desocupado antes da citação, o Juízo determinou que o processo tramitasse exclusivamente como ação de cobrança de aluguéis (id. 48613001, autos originários). Além disso, conforme consignado na r. decisão agravada, a agravante-executada, que advogada em causa própria, acessou os autos, por meio do Pje, em 12/9/2019, o que demonstra que tinha plena ciência da propositura da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, bem como acompanhava o andamento do processo. Embora ciente da existência da ação e do cumprimento de sentença, a agravante-executada somente compareceu aos autos depois de efetivada a penhora no rosto dos autos (id. 238494018, autos originários). Assim, nessa análise inicial, não vislumbro a alegada nulidade da citação da agravante-executada no processo originário. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora